Tribunal: TJDFT
Processo: 0701537-18.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701537-18.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEBE CARLOS DE AQUINO AGRAVADO: JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HEBE CARLOS DE AQUINO em face de decisão proferida nos autos do processo 0734857-45.2022.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de abstenção pelo Distrito Federal de exigir determinada averbação de certidão (menor aprendiz) para a sua permanência na reserva remunerada. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para determinar ao Distrito Federal abster-se de lhe exigir a averbação de Certidão de Aluno Aprendiz, expedida pelo Colégio Agrícola de Brasília perante o INSS, como condição para contabilizar o tempo de aluno aprendiz para fins de manter-se na reserva remunerada do quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal, até que seja decido o mérito da ação, sob pena de multa diária. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é deserto. Caso a parte recorrente não seja beneficiária da justiça gratuita, deverá efetivar e comprovar o pagamento das custas processuais e preparo, totalizando duas guias de pagamento e seu respectivo comprovante/extrato de pagamento. No caso em análise, a parte agravante apenas colacionou nos autos o comprovante de pagamento, sem anexar a guia de pagamento, o que torna o recurso deserto, já que se exige neste Juizado Especial a comprovação de ambos. Além disto, de acordo com a jurisprudência, é inaplicável o artigo 1.007, § 2o, do CPC/15. Em face do exposto, não conheço do agravo de instrumento. Intime-se. Comunique-se a origem. Arquivem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022 17:30:00. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator